Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-80.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003123-80.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERGIO BERTIEL (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), WESLLEY CORDEIRO PALHANO - CPF: 624.732.063-92 (RECORRENTE), WILLIAM CORDEIRO PALHANO - CPF: 624.732.293-33 (RECORRENTE), GILBERTO DOS SANTOS DIAS - CPF: 056.651.982-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos imputados em relação ao primeiro e terceiro recorrentes. fragilidade probatória em face do segundo recorrente. Qualificadoras com suporte em elementos fáticos. Competência do tribunal do júri para análise do delito contra a vida e conexos.

Recursos desprovidos e provido.

I. Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra a decisão que pronunciou os dois primeiros por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, e o terceiro por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, visando sejam reconhecidas as nulidades apontadas, despronunciados, ou afastadas as qualificadoras
.

II. Questão em discussão

Há oito questões: 1)

quebra da cadeia de custódia da

apreensão da arma de fogo; 2) nulidade da instrução processual pela leitura antecipada da denúncia; 3) cerceamento de defesa; 4) excesso de linguagem na pronúncia; 5) provas insuficientes para submissão a julgamento popular; 6) não caracterização das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; 7) necessidade de prova pericial para configuração do delito posse ilegal de arma de fogo; 8) ausência dos pressupostos para manter a custódia preventiva.

III. Razões de decidir

1. “
A alegação de quebra da cadeia de custódia, sem provas concretas de adulteração, não invalida os elementos probatórios
”, sobretudo quando não foi realizada a perícia na arma apreendida.

2.
“A leitura prévia da denúncia às testemunhas serviu apenas para contextualizar os depoimentos, não havendo demonstração de induzimento de respostas ou direcionamento, afastando a alegada nulidade nos termos do art. 563 do CPP.”

3.

Se a prova documental [exame pericial] juntado após as alegações finais referem-se à apuração de crime e réus distintos, “
trata-se de equívoco material corrigível com o desentranhamento do documento, sem prejuízo à Defesa”.

4.
“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1º, do CPP”

5. Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

6.

Não se pode “
confundir o juízo de aparência com juízo de probabilidade, quiçá de certeza”
, de modo que a
“inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri”
, impondo a despronuncia, nos termos do art. 414,
caput,
do CPP.

7. O cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe.

8. Havendo “
minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
”

9. A necessidade de perícia na arma de fogo apreendida afigura-se prescindível para comprovação da materialidade delitiva por posse ilegal de arma de fogo, notadamente em contexto de homicídio.

10. “
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional”
.

11. A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

Recursos do primeiro e terceiro recorrente desprovidos e provido o do segundo para o despronunciar do homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e de organização criminosa armada.

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova quando ausente demonstração concreta de adulteração, sobretudo quando não realizada a prova pericial no armamento apreendido.

2. A leitura da denúncia às testemunhas, quando destinada apenas a contextualizar os depoimentos, não configura nulidade processual, notadamente se ausente prova de induzimento ou direcionamento dos depoimentos.

3. A juntada equivocada de documento referente a crime e réus distintos após as alegações finais constitui erro material sanável pelo desentranhamento, sem prejuízo à defesa.

4. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Juízo singular expõe de forma objetiva a materialidade, os indícios de autoria e a eventual incidência de qualificadoras, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

5. A decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação, sendo desnecessária prova plena.

6. A inexistência de prova judicializada e a fragilidade da prova inquisitorial autorizam a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

7. A prática de crime por vingança contra facção rival caracteriza, em tese, a motivação torpe.

8.

A dúvida quanto à possibilidade de a vítima ter sido surpreendida impõe a submissão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa ao Tribunal do Júri.

9. A perícia na arma apreendida é prescindível para comprovação da materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo, especialmente em contexto de homicídio.

10. Havendo indícios de materialidade e autoria, a apreciação da configuração de crime conexo ao doloso contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

11. A gravidade da forma de execução do homicídio e o envolvimento do acusado em facção criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’.
C
P, arts. 121, § 2º, I e IV.

CPP, arts.
158-A, 158-B,
413, § 1º, art. 414,
caput
.

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º. Lei nº 10.826/2003, art.16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 6.10.2022.
STJ,
AgRg no RHC 211.504/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, 14.4.2025.
STJ, AgRg no HC n. 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.2.2025.

STJ, AgRg no HC nº 712.423/GO Rel.Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 14.3.2022.
STJ,

HC nº 659.630/PE, Rel. Min.

Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, 11.10.2021. STJ, AgRg no AREsp nº 1.878.528/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 22.9.2022;

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021. STJ, REsp nº 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2019.

STJ, REsp nº 1896478/PR, Rel.Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021.
STJ,
RHC nº 116679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.10.2019. STJ, AgRg no HC nº 583110/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 2.9.2020; HC nº 520805/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.12.2019.
TJMT, NU 0022852-79.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2020. RSE, NU 1012289-39.2023.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025. TJMT, NU 0002982-21.2014.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2025. TJMT, RSE 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.11.2023.
TJMT, AP NU 0008483-46.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 29.5.2020. TJMT, NU 1021497-61.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2025. TJMT, NU 1020071-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 19.11.2020.
TJMT, RSE NU 1004950-91.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.6.2019. TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019.
TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021.
TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022. TJMT, Enunciado Criminal 2.

TJMT, RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023. TJMT, Ap nº 23950/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.7.2018. TJDFT, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrina relevante:

SILVA, Luiz Antonio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? Disponível em: www.scielo.br - Acesso em 22.6.2021. DAMÁSIO, E. de Jesus: Código Penal Anotado. 12ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139. CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642.
PEREIRA, Potyara P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. 5ª ed. SP: Cortez, 2008. MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado. Editora Atlas. 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003123-80.2023.8.11.0040- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s): SERGIO BERTIEL

WESLLEY CORDEIRO PALHANO

WILLIAM CORDEIRO PALHANO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por SERGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1003123-80.2023.8.11.0040),
que pronunciou
os dois primeiros
por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada - 121, § 2º, I e IV, do CP e

art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 -; e
o terceiro
por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 e art.16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 311652068).

SERGIO BERTIEL sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular por homicídio qualificado e organização criminosa armada
;
2) não estariam caracterizadas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras impugnadas (ID 311652085).

WESLLEY CORDEIRO PALHANO alega: 1) ausência de indícios mínimos de sua autoria no homicídio qualificado e organização criminosa; 2) a não caracterização do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Postula seja despronunciado dos delitos imputados. Subsidiariamente elididas as qualificadoras (ID 311652105).

WILLIAM CORDEIRO PALHANO argui a nulidade: a) da apreensão da arma de fogo por quebra da cadeia de custódia; b) da instrução processual, em razão da leitura antecipada da denúncia a induzir os depoimentos das testemunhas; c) do conjunto probatório por cerceamento de defesa, por juntada de documento após as alegações finais, sem intimação da Defesa; d) da sentença por excesso de linguagem. No mérito, aduz: 1) ausência de “lastro mínimo” para a decisão de pronúncia por homicídio, organização criminosa porque consubstanciados em testemunhos de “ouvir dizer”; 2) a manifesta improcedência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; 3) necessidade de prova pericial para configuração do delito posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; 4) ausência dos pressupostos para manter a custódia preventiva.

Requer o provimento para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e, por conseguinte, despronunciado dos delitos, também, por insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Prequestiona o art. 155 do CPP para fins de interposição de recursos especial e extraordinário (ID 311652088).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 311652090, ID 311652091, ID 311652108).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 311652109).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PRONÚNCIA. Preliminares - Nulidade de provas, depoimentos testemunhais e sentença - Equívoco irrelevante - Cerceamento de defesa não caracterizado - Leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas - Inexistência de proibição legal - Excesso de linguagem não evidenciado - Uso de expressões com juízo hipotético - Preliminares rejeitadas - Mérito - Pedidos de despronúncias, afastamento das qualificadoras, direito de recorrer em liberdade - Autoria - Confissão extrajudicial de um dos réus - Depoimentos de policiais civis e militares - Apreensão da arma de fogo e motocicleta utilizada no crime - Pronúncia não amparada em testemunhos de “ouvir dizer” - Indícios suficientes - Motivo torpe - Conflito entre facções criminosas rivais envolvendo o tráfico de drogas - Vítima assassinada em bar - Fator surpresa - Qualificadoras não manifestamente improcedentes - Crimes conexos - Pertinência de análise pelo Conselho de Sentença - Prisão preventiva - Garantia da ordem pública - Gravidade crimes - Segregação idônea - Prisão a ser mantida - Entendimentos do STJ - Julgados do TJMT - Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 316382371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WILLIAM CORDEIRO PALHANO suscita a nulidade da apreensão da arma de fogo
sob a assertiva de que o T
ermo de Exibição e Apreensão não faz menção a número de série, marca, modelo ou sinal físico distintivo do artefato, bem como por ausência de informação sobre o lacre numerado ou cadeia e custódia, nos termos dos arts. 158-C e 158-D,
caput
e §1º, ambos do CP.

Vejamos.

No Termo de Exibição e Apreensão nº 97.3.2023.4179 consta ter sido apreendido com o apelante: 1 (uma) pistola –
“Obs.: Registro: null Propriedade de null” –
com numeração suprimida; 3 (três) munições de calibre 9mm intactas, 7 (sete) capsulas deflagradas e 4 (quatro) projeteis, além de 1 (um) carregador de pistola calibre 9mm (ID 311650920).

Na requisição de perícia balística estão presentes a identificação dos itens apreendidos, suas características e os números dos lacres respectivos:

a) “Pistola Outro Emtan (israel) - Ramon Cal. 9 mm, N° Lacre 07033687, Código de Apreensão 2E20C;

b. 03(três) unidade(s) Munições de Calibre .9mm Cbc Nta Intactas, Lacre: 07033687, Código de Apreensão 2E20D

c. 07(sete) unidade(s) Estojos de Munição Calibre 9mm, Lacre: 07033687, Código de d. Apreensão 2E20E;

d. 01(um) unidade(s) Carregador de Pistola Calibre .9mm., Lacre: 07033687, Código de Apreensão 2E20F;

e. 04(quatro) unidade(s) Projéteis de Arma de Fogo, Lacre: 07033687, Código de Apreensão 2E210
(ID 311651850).

O instituto da “
cadeia de custódia
”, introduzido pelo
“Pacote Anticrime”
– Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.11.2020).

Se a numeração do artefato foi suprimida não há como ser feito referência
a número de série, marca ou modelo.

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento da apreensão, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, sobretudo porque o exame pericial, que deveria ser realizado pela Polícia Judiciária Civil, sequer foi juntado aos autos.

A respeito do tema, o entendimento do c. STJ:

“
A alegação de quebra da cadeia de custódia, sem provas concretas de adulteração, não invalida os elementos probatórios
(AgRg no RHC 211.504/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, 14.4.2025).

Não bastasse,
a perícia na arma de fogo apreendida afigura-se prescindível para comprovação da materialidade delitiva pelos delitos imputados ao recorrente [homicídio, organização criminosa e posse e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida], podendo ser demonstrado por outros meios.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. TJMT:

“A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em armas e munições apreendidas impede a tipificação do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou se justifica a desclassificação da conduta e a aplicação do princípio da insignificância. [...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime.”
(STJ, AgRg no HC n. 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.2.2025)

“
É prescindível a apreensão de arma de fogo ou a realização de sua perícia [...] na hipótese em que efetivamente comprovado seu emprego pela organização criminosa, como sói ocorrer no caso em apreço, uma vez que o apelante responde ação penal pela prática de homicídio [...]”
(TJMT, NU 0022852-79.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2020)

Assim sendo, não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B), ou prejuízo à Defesa, notadamente porque não realizado o exame pericial na arma de fogo apreendida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WILLIAM CORDEIRO PALHANO argui a nulidade da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento sob o argumento de que houve leitura prévia da denúncia às testemunhas da acusação.

No caso, o órgão do Ministério Público de primeiro grau se limitou a contextualizar os fatos em apuração, como bem consignado pelo Juízo singular na sentença (ID 311652068).

Frise-se que não há prova de que tenha havido direcionamento nos depoimentos das testemunhas [policiais militares e investigadores de polícia] que depuseram com base em suas percepções dos fatos e suas atuações funcionais, corroborando o conjunto probatório da fase investigativa.

Outrossim, inexiste proibição de leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas

(STJ, AgRg no HC nº 712.423/GO Rel.Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 14.3.2022).

Aplicável, o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A leitura prévia da denúncia às testemunhas serviu apenas para contextualizar os depoimentos, não havendo demonstração de induzimento de respostas ou direcionamento, afastando a alegada nulidade nos termos do art. 563 do CPP.”

(RSE, NU 1012289-39.2023.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025)

Logo, não se reconhece nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente WILLIAM CORDEIRO PALHANO suscita cerceamento de defesa, em razão da juntada do Laudo Pericial nº 520.2.03.2022.013790-01 após a apresentação de alegações finais, sem intimação da Defesa para manifestação.

Ocorre que esse exame pericial tem por objeto um revólver [calibre 38, marca Taurus] relativo à apuração de crime e réus distintos (ID 311652067), de modo que não interfere na instrução processual destes autos.

Com efeito, trata-se de equívoco material corrigível com o desentranhamento do documento, sem prejuízo à Defesa (TJMT, NU 0002982-21.2014.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2025).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade ou prejuízo.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente WILLIAM CORDEIRO PALHANO argui excesso de linguagem na pronúncia, indicando os seguintes trechos, “sic”:

“[...] 2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME - HOMICÍDIO QUALIFICADO Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade dos denunciados SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO. Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes
a perfazer o grau de cognição exigido na decisão de pronúncia para reconhecer a autoria de SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO. Explico. A um, consoante os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, a arma de fogo era portada por WILLIAM CORDEIRO PALHANO no momento da prisão em flagrante, isto é, em momento logo após a prática do crime de homicídio. A dois, as duas pessoas que presenciaram o crime de homicídio (populares) relataram o nome e o vulgo dos envolvidos com o delito, recaindo sobre os réus. A três, a motocicleta Biz (de cor vemelha) utilizada na prática do crime foi encontrada na casa que serviu de refúgio para o WILLIAM e ainda estava com o motor quente, quando a polícia chegou ao refúgio. A quatro, em sede de interrogatório policial, WILLIAM confessou o crime, bem como indicou a dinâmica dos fatos e os envolvidos.

A cinco, embora SÉRGIO BERTIEL não seja executor direto, as provas carreadas aos autos demonstram o seu envolvimento como mandante, uma vez que era líder da facção e detinha o controle finalístico da ação. Nesse diapasão, os depoimentos colhidos satisfazem o grau de cognição para a pronúncia.
Portanto, diante das provas carreadas aos autos
vislumbram-se claros indícios de autoria de SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO na prática do crime descrito na peça acusatória (homicídio duplamente qualificado), razão pela qual a pronúncia é medida impositiva
.

2.3 DAS QUALIFICADORAS

(...) Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento à facção criminal rival e mediante surpresa (recurso que dificultou a defesa da vítima). Entretanto, deve ser decotada a qualificadora de emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121,§2º, inciso VIII), uma vez que a arma de fogo era de uso permitido, conquanto a numeração estivesse raspada.

Nessa senda, registro que,
pelas investigações preliminares, depoimentos prestados pelos policiais e testemunhas, verifica-se a motivação torpe constante na denúncia, porquanto satisfatoriamente está demonstrada uma motivação vil, abjeta, consistente na situação de pertencimento à facção rival
.

Ademais, pelas provas e elementos informativos colhidos,
nota-se o elemento de surpresa, o qual dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista o emprego da arma de fogo e o concurso de agentes (maioridade numérica)
.[...]

Concernentemente ao delito tipificado no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, observo que as Defesas Técnicas arguiram a inexistência de provas de que os réus integravam organização criminosa armada. Contudo,
os depoimentos colhidos em juízo são firmes em apontar que os réus pertenciam à facção “Tropa Castellar - PCC”, sendo os depoimentos dos policiais suficientes para, nesse grau de cognição exigido pela pronúncia, sustentar a materialidade e autoria delitiva por parte de SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO no delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei12.8250/2013.
[...]

2.5. DA MATERIALIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO.

Inicialmente,
no que toca à materialidade do fato delituoso, de se ver que o a infração penal está sobejamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 104949922), termo de exibição e apreensão (Id 104949930), [...] e boletim de ocorrência (Id 104950691), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Acerca da autoria,
observo que as provas carreadas aos autos apontam que WILLIAM CORDEIRO PALHANO era o garupeiro da motocicleta e portava a arma de fogo para o cometimento do delito de homicídio. E mais, logo após o cometimento de delito, em situação de flagrante presumido, WILLIAM CORDEIRO PALHANO continuava a portar a arma, quando em foi preso em busca policial. Assim, o porte ocorreu anterior e posteriormente, sem interesse único de praticar o crime de homicídio, ficando caracterizado o concurso material, uma vez que a arma não foi exclusivamente usada para o fim de cometer o delito de homicídio.
Por essas razões, afasto a tese defensiva em juízo de pronúncia. [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 311652068 – grifo no original da Defesa)

Da leitura dos pontos impugnados, verifica-se que o Juízo singular se limitou a indicar a prova da materialidade dos delitos [contra a vida e conexos] e os indícios de autoria, além de justificar a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com base nas provas colhidas durante a instrução processual.

Note-se que o uso das expressões
“‘juízo de probabilidade’ – ‘grau de cognição exigido na decisão de pronúncia’ – ‘claros indícios de autoria’ – ‘ainda que em análise perfunctória’, pelo magistrado de primeiro grau, caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Tribunal do Júri a certeza dos fatos criminosos”
, como bem destacado pela i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 316382371).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que não há excesso de linguagem quando “
o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação
” (STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 6.10.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1º, do CPP”
(RSE 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.11.2023)

Logo, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1º fato delituoso:

[...] em data e horário não precisados, porém até o dia 17 de março de 2023, na cidade de Sorriso/MT, SÉRGIO BERTIEL, WESLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “tropa castelar” – “PCC”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, SÉRGIO BERTIEL WESLEY, CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO, integrantes da organização criminosa “tropa castelar” – “PCC”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso:

[...] no dia 17 de março de 2023, na via pública, notadamente na Rua São Lucas, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, WESLEY CORDEIRO 1 Vide “3º fato delituoso”. Luiz Fernando Rossi Pipino 2 Promotor de Justiça Ministério Público do Estado de Mato Grosso 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO portavam e transportavam arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (pistola calibre 9mm), além de vinte e três munições de idêntico calibre, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

3º fato delituoso
:

[...] no dia 17 de março de 2023, por volta das 00h25m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “BAR DO NERES”, sediado na Rua São Lucas, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, SÉRGIO BERTIEL WESLEY, CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram GILBERTO DOS SANTOS DIAS com disparos de arma de fogo de uso restrito (vide prontuário médico).[...].

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência: a) WILLIAM CORDEIRO PALHANO, como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003, e art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 69, caput, do Código Penal; b) WESLEY CORDEIRO PALHANO, como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/20035 , e art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do CP; e c) SÉRGIO BERTIEL, como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal.[...].”

(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 311651859)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes [SERGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO] e manteve a prisão cautelar [WILLIAM CORDEIRO PALHANO] nos seguintes termos:

“[...] 2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME - HOMICÍDIO QUALIFICADO

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade dos denunciados SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO. Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes a perfazer o grau de cognição exigido na decisão de pronúncia para reconhecer a autoria de SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO. Explico.

A um, consoante os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, a arma de fogo era portada por WILLIAM CORDEIRO PALHANO no momento da prisão em flagrante, isto é, em momento logo após a prática do crime de homicídio.

A dois, as duas pessoas que presenciaram o crime de homicídio (populares) relataram o nome e o vulgo dos envolvidos com o delito, recaindo sobre os réus.

A três, a motocicleta Biz (de cor vemelha) utilizada na prática do crime foi encontrada na casa que serviu de refúgio para o WILLIAM e ainda estava com o motor quente, quando a polícia chegou ao refúgio.

A quatro, em sede de interrogatório policial, WILLIAM confessou o crime, bem como indicou a dinâmica dos fatos e os envolvidos.

A cinco, embora SÉRGIO BERTIEL não seja executor direto, as provas carreadas aos autos demonstram o seu envolvimento como mandante, uma vez que era líder da facção e detinha o controle finalístico da ação. Nesse diapasão, os depoimentos colhidos satisfazem o grau de cognição para a pronúncia.

Portanto, diante das provas carreadas aos autos vislumbram-se claros indícios de autoria de SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO na prática do crime descrito na peça acusatória (homicídio duplamente qualificado), razão pela qual a pronúncia é medida impositiva.

2.3 DAS QUALIFICADORAS

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona: [...]

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento à facção criminal rival e mediante surpresa (recurso que dificultou a defesa da vítima). Entretanto, deve ser decotada a qualificadora de emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, §2º, inciso VIII), uma vez que a arma de fogo era de uso permitido, conquanto a numeração estivesse raspada.

Nessa senda, registro que, pelas investigações preliminares, depoimentos prestados pelos policiais e testemunhas, verifica-se a motivação torpe constante na denúncia, porquanto satisfatoriamente está demonstrada uma motivação vil, abjeta, consistente na situação de pertencimento à facção rival.

Ademais, pelas provas e elementos informativos colhidos, nota-se o elemento de surpresa, o qual dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista o emprego da arma de fogo e o concurso de agentes (maioridade numérica).[...]..

Gize-se que as qualificadoras são componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência dessas, isto com especial cautela, pois, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar os réus SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO como incursos no artigo 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

2.4. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE INTEGRAR E PROMOVER PESSOALMENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013)

A materialidade do delito encontra-se corroborada, em especial, pelo auto de prisão em flagrante (Id 113451663), boletins de ocorrência (Id 113451664 e Id 113451682), termo de exibição e apreensão (Id 113451670 e Id 113451671), certidão de óbito (Id 113452856 – pág. 01), declaração de óbito (Id 113452856 – pág. 02), relatório de investigação policial (Id 113452529) e laudo pericial (Id 114276044), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Concernentemente ao delito tipificado no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, observo que as Defesas Técnicas arguiram a inexistência de provas de que os réus integravam organização criminosa armada. Contudo, os depoimentos colhidos em juízo são firmes em apontar que os réus pertenciam à facção “Tropa Castellar - PCC”, sendo os depoimentos dos policiais suficientes para, nesse grau de cognição exigido pela pronúncia, sustentar a materialidade e autoria delitiva por parte de SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO no delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.8250/2013.

Portanto, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar

SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO como incursos nas sanções do artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

2.5. DA MATERIALIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO.

Inicialmente, no que toca à materialidade do fato delituoso, de se ver que o a infração penal está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 104949922), termo de exibição e apreensão (Id 104949930), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id 187836736) e boletim de ocorrência (Id 104950691), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Acerca da autoria, observo que as provas carreadas aos autos apontam que WILLIAM CORDEIRO PALHANO era o garupeiro da motocicleta e portava a arma de fogo para o cometimento do delito de homicídio. E mais, logo após o cometimento de delito, em situação de flagrante presumido, WILLIAM CORDEIRO PALHANO continuava a portar a arma, quando em foi preso em busca policial. Assim, o porte ocorreu anterior e posteriormente, sem interesse único de praticar o crime de homicídio, ficando caracterizado o concurso material, uma vez que a arma não foi exclusivamente usada para o fim de cometer o delito de homicídio. Por essas razões, afasto a tese defensiva em juízo de pronúncia. [...].

Finalmente, sobre a aplicação do princípio da consunção, noto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme de que cabe ao Conselho de Sentença eventual reconhecimento de consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Nesse diapasão, colacionam-se precedentes:[...].

Assim, concluo que há indícios suficientemente seguros para a decisão de pronúncia no sentido de que WILLIAM CORDEIRO PALHANO portava arma de fogo com numeração raspada.

Portanto, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar a WILLIAM CORDEIRO PALHANO como incursos nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

Por outro lado, absolvo sumariamente WESLLEY CORDEIRO PALHANO quanto à imputação tipificada no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, forte no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os denunciados SÉRGIO BERTIEL e WESLLEY CORDEIRO PALHANO, como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, e WILLIAM CORDEIRO PALHANO como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 c/c art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.[...].

O réu WILLIAM CORDEIRO PALHANO deverá permanecer preso, mesmo se desejar recorrer, tendo em vista que permanecem hígidos os motivos da sua prisão preventiva. [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 311652068)

Pois bem.

A materialidade do homicídio e de posse de arma de fogo com numeração suprimida estão comprovadas pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 541.1.01.8985.2023.106165-A01 (ID 311651860), Certidão de Óbito (ID 311650948) e Termo de Exibição e Apreensão nº 97.3.2023.4179 (ID 311650920).

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas dos policiais militares Rafael Diniz Soares (ID 311650918) e Jackson da Silva Martins (ID 311650919) e o interrogatório do recorrente WILLIAM CORDEIRO PALHANO (ID 311650923).
SÉRGIO BERTIEL e

WESLLEY CORDEIRO PALHANO, recorrentes
foram qualificados indiretamente (ID 311650945 e ID 311650946).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jefferson dos Santos Carvalho, Rafael Diniz Soares, Jackson da Silva Martins, Izaias Nunes Leal, Fábio Ferreira de Lima, Renato Gomes Ferreira, policiais militares; Márcio Coutinho Scárdua e Willian Krisman Silva Sousa, investigadores de polícia; Izaurina Pereira Sá, Luciano Oliveira da Silva, Fernanda de Macedo Soares, Nelsa Bertiel da Silva, Vilson Bertiel, Vanderlei Bertiel, Iran Masiero Brandão e Jucimara Ferreira Bertiel e os interrogatórios dos recorrentes

SÉRGIO BERTIEL, WESLLEY CORDEIRO PALHANO e WILLIAM CORDEIRO PALHANO (excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Jefferson dos Santos Carvalho [policial militar], em Juízo, esclareceu que
“no dia dos fatos, foi acionado por um homicídio praticado no Bar do Neres. Chegando ao local, a vítima estava ao solo. Diante disso, chamaram os bombeiros para confirmar o óbito e isolaram o local. Então, começaram a colher informações sobre quem seriam os responsáveis pelo cometimento do delito. Lembra-se do vulgo (NEGÃO 157) e WILLIAM, os quais seriam responsáveis pelo delito. Ademais, o SÉRGIO teria dado apoio, em razão de dar paradeiro aos envolvidos. O depoente não estava presente na apreensão dos envolvidos. A equipe policial chegou ao local e chamou os bombeiros, contatando o óbito no local. Verificou-se que o pessoal era da facção Comando Vermelho, os quais saíram do Comando Vermelho e integraram a facção rival (Tropa Castellar). O SÉRGIO seria um dos “cabeças” da Tropa Castellar. O WILLIAM (garupeiro da motocicleta) foi o primeiro a ser preso, com a arma de fogo, e delatou o outro envolvido (WESLLEY), condutor da motocicleta. O SÉRGIO era da facção Comando Vermelho e foi para a Tropa Castellar, tendo envolvimento com vários crimes de Sorriso/MT. O depoente não participou da apreensão do WILLIAM, mas soube que este confessado e delatado a outra pessoa responsável pelo crime. As pessoas narravam que o crime teria sido praticado por 02 pessoas em uma motocicleta, porém as pessoas não quiseram se identificar. Não foi feita a qualificação das testemunhas. A denúncia foi feita por vários populares do sexo feminino e masculino. No local do crime, já veio a informação de que o SÉRGIO seria responsável pelos homicídios, mas essa informação foi repassada por populares que não quiseram se identificar. A Polícia Militar reconhece que SÉRGIO é envolvido com facções criminosas. Essa conclusão pode ser extraída, segundo o depoente, da localização dos envolvidos com o homicídio na casa de SÉRGIO. A Polícia recebeu a informação, por popular, de quem seriam os dois suspeitos e onde eles estariam. O depoente não participou da prisão do WILLIAM. Sobre o SÉRGIO, não foi falado onde ele estaria, mas disse que seria o mandante do homicídio e que os suspeitos estariam na casa do SÉRGIO. Houve a informação de que a motivação do crime foi a guerra de facções. Os populares falaram o paradeiro, o nome e o vulgo. O WILLIAM teria confessado o crime e delato o WESLLEY. Soube disso, em razão do que foi relatado pela Equipe Policial. As testemunhas falaram que, antes de efetuar o disparo, os suspeitos de cometerem o homicídio teriam passado pelo local antes (umas duas ou três vezes). No local, havia várias equipes policiais. A motivação do crime foi disputa de território por facções criminosas. No dia, não havia informações sobre dívidas, mas sim guerra de facções. As características dos suspeitos foram repassadas: Biz vermelha, capacete, nome e endereço
”
(excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Rafael Diniz Soares [policial militar], nas fases investigativa e judicial, narrou que
“foi ao local do crime de homicídio e, chegando, havia um pessoal com a vítima. Duas meninas sabiam quem tinha atirado e o local onde o suspeito morava. O depoente deslocou-se para o endereço apontado como sendo o local em que suspeito morava. Chegando lá, entraram na casa. Essa casa era um sobrado e estava com uma placa de vende-se e com cadeado por fora, mas, dentro de um terreno, tinha um casal de usuários de drogas, os quais falaram que ninguém morava lá. Todavia, o depoente escutou barulhos. O depoente deslocou-se aos fundos, prevendo que o suspeito poderia foragir. O suspeito quebrou a janela dos fundos, pulou duas casas e caiu na rua onde o depoente estava. No momento da prisão, somente o WILLIAM estava na casa. O motivo do crime foi desavenças de facção. O WILLIAM delatou quem seria o comparsa e isso foi colocado no boletim de ocorrência. Lembra-se de que a motivação era questão de facção criminosa. O WILLIAM é da Castellar (PCC) e a vítima seria do Comando Vermelho. As duas moças do local do crime sabiam quem tinha matado o “Quadrado” e onde estava. As testemunhas viram o executor do homicídio de uniforme de escola, passando por lá e descendo do ônibus da escola, antes do crime. O sobrado (casa) é do vulgo “PAVIL”, isto é, SÉRGIO. A Biz vermelha usada no crime de homicídio era da mulher do SÉRGIO. O SÈRGIO estava à frente do PCC. A arma de fogo foi apreendida, pois o WILLIAM deixou cair no quintal ao pular o muro. O WILLIAM apontou onde a arma estava. A arma era uma 9mm e caiu em um terreno em que havia sucata. O depoente participou das diligências no local do crime. Nessa oportunidade, as duas pessoas aproximaram-se e falaram sobre os dois executores que pilotavam a motocicleta. O depoente tem a qualificação de uma das testemunhas, mas não se recorda de ter colocado no boletim de ocorrência, por questão de segurança da testemunha. No local dos fatos, duas meninas falaram onde os suspeitos se escondiam. Primeiramente, foram até uma casa e não havia ninguém lá. Depois, a testemunha disse que o sobrado era usado como esconderijo e deslocaram-se para o sobrado do SÉRGIO. Nesse sobrado, havia dois usuários de drogas em um quartinho, os quais falaram que a casa estava fechada há tempos e ninguém morava ali. O SÉRGIO já foi alvo de operações da Polícia Civil. No caso dos autos, quem levou a Polícia à casa do SÉRGIO foi uma testemunha. A testemunha era faccionada também. A casa do SÉRGIO era mobiliada. Na casa, só havia WILLIAM e a motocicleta ainda com motor quente. O nome do SÉRGIO não foi mencionado no local do homicídio. Conduziram WILLIAM para a Delegacia, mas antes procuraram o outro suspeito (sem lograr êxito). A testemunha falou que os suspeitos passaram de ônibus no local (não se recorda se foi um ou dois suspeitos) e voltaram na motocicleta para matar o “Quadrado”. A testemunha falou os nomes dos envolvidos. Acredita que os suspeitos estavam de capacete, mas teria que verificar o boletim de ocorrência. Na casa apontada como sendo do WESLLEY, este não foi encontrado. Houve outra denúncia de tráfico na casa do WESLLEY. Chegaram à casa do WESLLEY e a porta estava aberta, mas não havia ninguém lá. Não tem conhecimento de WESLLEY integrar organização criminosa, o depoente não se recorda do WESLLEY. Não presenciou o WESLLEY portando arma de fogo. Na casa com a Biz Vermelha, havia os usuários e o WILLIAM, o qual empreendeu fuga. A casa pertencia ao SÉRGIO. Os usuários de drogas moravam na casa de SÉRGIO, no quartinho. As testemunhas falaram o vulgo e as características dos suspeitos, além de indicarem o endereço deles. A testemunha não foi qualificada no dia do homicídio, mas abordou-a, posteriormente, em outras oportunidades por crimes diversos, tendo em vista que a testemunha é faccionada. Assim, adquiriu a qualificação da testemunha. A testemunha é faccionada ao Comando Vermelho, mesma facção da vítima”

(
ID 311650918,
excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Jackson da Silva Martins [policial militar] destacou, na investigação e em Juízo, que
“recebeu a ligação, via 190, informando tiros e uma vítima alvejada. Deslocou-se até o local informado, o Corpo de Bombeiros confirmou o óbito da vítima. Duas pessoas passaram pelo local e informaram o vulgo de quem praticou o delito como sendo “NEGÂO 157” e o endereço do suspeito que seria no Bairro São José. A guarnição do depoente foi até o endereço do suspeito e fez o cerco. O suspeito tentou evadir-se, porém a polícia logrou êxito em prendê-lo. Com o suspeito, foi apreendida uma arma de fogo e munições de idêntico calibre daquela que teria sido utilizada no delito de homicídio apurado. Em conversas com o suspeito, este confessou o crime de homicídio contra o “Quadrado”, vítima do delito do caso em apreço, em razão de desavença com o “Quadrado”. O suspeito passou alguns vulgos de pessoas que participaram do crime, mas a polícia não logrou êxito em prender os demais suspeitos. A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia. A motocicleta é da mãe do “NEGÃO 157”. A casa em que o suspeito estava pertencia ao SÉRGIO, vulgo “SERGINHO”. O depoente estava presente no momento em que as testemunhas relataram quem teria sido o autor do delito. As testemunhas não quiseram se identificar, por medo. As testemunhas eram mulheres e só falaram quem estava na motocicleta. As testemunhas só relataram o vulto e a residência onde ele estava. As testemunhas não informaram de quem era casa. Não sabe informar como as testemunhas sabiam do paradeiro do suspeito, mas disse conhecer o suspeito do crime e, por isso, sabia onde morava. Não tem conhecimento se as testemunhas são envolvidas com organizações criminosas. Não tinha mais ninguém da casa além do “NEGÃO 157” – WILLIAM. Não recorda se a casa estava com placa de “aluga” ou “vende”. A casa parecia estar abandonada. A polícia não conversou com ninguém ao adentrar na casa do suspeito. Salvo engano, a motocicleta é da mãe do WILLIAM. Não se recorda o horário em que chegaram à casa do suspeito. As testemunhas mencionaram conhecer o suspeito que efetuou o disparo e o endereço dele. As testemunhas não descreveram o suspeito com características físicas. Havia outro indivíduo envolvido, mas não foi localizado. Não houve filmagens dos fatos. Não se recorda de ter abordado WESLLEY em outras oportunidades, não presenciou ele integrando organização criminosa, portando arma de fogo e nem cometendo o crime de homicídio. As testemunhas disseram que os suspeitos estavam de capacetes e conhecia 01 dos indivíduos (NEGÃO 157), não mencionou conhecer o outro indivíduo envolvido. Quem conversou com as testemunhas foi o depoente e o Rafael”

(ID 311650919, excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Fábio Ferreira de Lima [policial militar], perante o Juízo singular, asseverou que
“estava de serviço, não chegou a ir ao local em que a vítima foi baleada, mas foi até a residência informada como sendo do suspeito. Foi feito o cerco na casa e dois policiais conseguiram fazer a prisão do WILLIAM. No outro endereço em que estaria o suspeito WESLLEY, não foi encontrado ninguém. A prisão de WILLIAM ocorreu no sobradinho, mas a casa pertencia a um suspeito de facção criminosa e a esposa desse suspeito era a proprietária da motocicleta usada no homicídio. Quando o depoente chegou ao sobrado, já havia policiais na área. O depoente não participou da entrevista do WILLIAM, mas se lembra de que foi delatado por WILLIAM o comparsa do delito. A vítima tinha “rasgado a camiseta”. Os suspeitos de cometerem o delito eram da facção “Tropa Castellar” e a vítima do Comando Vermelho. O depoente não se recorda da informação repassada via rádio 190. A equipe do depoente não foi a primeira a chegar à casa ocupada por WILLIAM. A casa era mobiliada. A casa não tinha placa de “VENDA” ou “ALUGA”. No local do homicídio do “Quadrado”, havia testemunhas que indicaram o endereço dos suspeitos. Não sabe identificar se as testemunhas eram próximas do “Quadrado” ou envolvidas com organização criminosa. A equipe do depoente foi em apoio à casa do WILLIAM. De abordagem de rua, soube que o SÉRGIO era dono da casa. Além disso, o WILLIAM teria dito que a casa era do SÉRGIO. A informação de que a casa era de apoio foi repassada pelas testemunhas oculares do homicídio (populares). O depoente não sabe sobre a motivação do crime. Não sabe dizer onde a arma foi apreendida. Dentro da casa, foi encontrada a motocicleta usada no homicídio. A motocicleta era uma Biz, ocupada por 02 suspeitos. Não sabe dizer quem são as testemunhas, mas acredita que sejam amigas (os) do “Quadrado”. Não lembra se, na casa onde WILLIAM estava, havia porta trancada. O envolvimento do SÉRGIO seria a informação repassada pela testemunha do BAR que falou onde o WILLIAM e a motocicleta Biz estavam. Conhece o WESLLEY de abordagem, mas não se lembra do dia certo. Não presenciou o WESLLEY integrando organização criminosa, portando arma de fogo e nem cometendo homicídio. As testemunhas falaram que era uma Biz, a cor do capacete e os suspeitos possivelmente envolvidos. Quanto à motivação do crime, disse que possivelmente é guerra da facção, mas não sabe o motivo específico desse fato. [...]”
(Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Renato Gomes Ferreira [policial militar], na fase Judicial, esclareceu não ter ido “
até o Bar (local do homicídio), porém estava presente na residência situada no Bairro São José. Nessa residência, o depoente foi como apoio. Em conversa com populares, ouviram-se coisas quebrando e alguém querendo fugir do local. Diante disso, foi feito o cerco policial, no qual foi possível a apreensão do suspeito WILLIAM, que acabou se rendendo. O WILLIAM informou onde estava a arma de fogo. O suspeito confessou o homicídio e disse que estaria com o WESLLEY, passando o endereço do outro suspeito, mas este não foi localizado. A motocicleta utilizada no crime, segundo os populares, estaria em nome de uma mulher, a qual seria esposa do SÉRGIO. A motocicleta e a arma de fogo foram apreendidas. O depoente não foi ao local do crime. No local do crime, foi repassado que os populares reconheceram os autores do homicídio. Essas informações foram repassadas para a equipe do depoente. A princípio, a casa não era abandonada, mas algumas pessoas disseram que ela estava desocupada, porém, ao ouvir barulho, a polícia adentrou à casa. Não tem ciência se a polícia qualificou os populares. As pessoas estariam no estabelecimento comercial, mas não tem certeza, em razão de não estar no local do homicídio. Há informações de que o SÉRGIO seria um dos principais elementos da facção Tropa Castellar. Essas informações advêm de denúncias e ele também já conhecido do meio policial. A motocicleta pertencia à esposa do SÉRGIO e a residência do sobrado em que WILLIAM foi preso é da propriedade de SÉRGIO. Havia informações de que criminosos se deslocavam para a residência do SÉRGIO, após o cometimento de crimes em Sorriso/MT. Não avistou placa de “VENDA” ou “ALUGA”. Já abordou o WESLLEY, mas não se recorda do dia ou fato, mas já o conhece. Não presenciou o WESLLEY integrando organização criminosa, porém a testemunha disse que ele teria envolvimento com facção criminosa. Essa informação veio de um policial que estava no local do homicídio. Não presenciou o WESLLEY portando arma de fogo. Não presenciou o WESLLEY cometendo o delito de homicídio. Não foram obtidas filmagens do cometimento do delito. No dia dos fatos, foi repassado que o WESLLEY seria o condutor, mas vestes, altura e cor não foram características passadas. Quem repassou a informação, salvo engano, foi o soldado Diniz. As testemunhas oculares não foram qualificadas, mas falaram sobre o nome do WILLIAM, WESLLEY e “NEGÃO 157”, o endereço e a motocicleta Biz vermelha. O endereço do WILLIAM foi passado pela guarnição do local do homicídio, já o endereço do WESLLEY foi delatado por WILLIAM. Não presenciou que os suspeitos integravam facção criminosa, mas havia informações
”

(Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

-Márcio Coutinho Scárdua [investigador de polícia] relatou, durante a instrução, que
“na cidade de Sorriso/MT, ocorre uma guerra de facções entre o Comando Vermelho e a Tropa Castellar (PCC-MT). Essa briga tem ocasionado muitos homicídios e o caso em apreço foi mais um. Aclarou-se a situação de que WILLIAM confessou ser autor do homicídio e alegou que a motivação foi devido a um desentendimento que teve com “Quadrado”, em razão de pertencerem a facções rivais. O “Quadrado” já tinha sido amigo de WILLIAM anteriormente. O chefe do PCC, SÉRGIO BERTIEL, falou para o WILLIAM que este estava decretado pelo Comando Vermelho. Diante disso, o WILLIAM entendeu por matar o “Quadrado”, por este ter uma posição importante no Comando Vermelho, dirigindo a situação de traficância no Bairro Primavera de Sorriso/MT. O SÉRGIO BERTIEL resolveu dar a incumbência para o WILLIAM, bem como o aparato para cometimento do homicídio, uma vez que a motocicleta usada no crime pertencia a esposa do SÉRGIO BERTIEL e a casa usada de apoio por WILLIAM também pertencia a SÉRGIO BERTIEL. O WILLIAM falou que o SÉRGIO BERTIEL sabia de tudo que iria acontecer, tanto que emprestou a motocicleta e a chave da casa. A pessoa incumbida de pilotar a motocicleta foi o irmão de WILLIAM, WESLLEY. O WILLIAM falou o seu número de batismo no PCC. O WILLIAM estava na garupa da motocicleta, quando viram o “Quadrado”. Passou de motocicleta e deu meia-volta para matar o “Quadrado”. O WILLIAM acertou “Quadrado”, este caiu no chão. WILLIAM desce da motocicleta e termina a execução de “Quadrado”. O WILLIAM em conjunto com o WESLLEY, delatando o WESLLEY para a polícia militar – negando que WESLLEY participou para a polícia civil -. O SÉRGIO BERTIEL incumbiu WILLIAM de matar o “Quadrado”. O WESLLEY foi preso com SÉRGIO BERTIEL no Pará. Os três participaram da execução do “Quadrado”. Os documentos da motocicleta estavam no nome de “Fernanda”, mas a motocicleta era de posse de SÉRGIO BERTIEL, o qual autorizou o uso por WILLIAM. O WILLIAM foi preso na casa do SÉRGIO BERTIEL, local em que foi se esconder após o homicídio. De pronto, a polícia militar deslocou-se para o esconderijo e conseguiu prender WILLIAM em flagrante. A Polícia Civil não foi ao local do crime, mas somente a Polícia Militar. As testemunhas oculares não foram qualificadas, uma vez que a Polícia Militar tentou preservar a segurança das testemunhas. Logo, a Polícia Civil não ouviu as testemunhas presencias do homicídio. A arma do crime também foi apreendida no dia. A questão de como a Polícia Militar chegou à autoria e ao flagrante é atribuição da Polícia Militar. O boletim de ocorrência narrou que uma testemunha ocular reconheceu os executores do homicídio. As demais informações sobre o envolvimento do SÉRGIO BERTIEL veio da delação de WILLIAM. Após, sabendo das guerras da facção, a Polícia Civil diligenciou. É sabido que o SÉRGIO BERTIEL era do Comando Vermelho, mas ele e outros integrantes se rebelaram, passando a ser do PCC. Há procedimentos na Delegacia em que SÉRGIO e outros integrantes do PCC teriam atentado contra a vida de outras pessoas.

A Polícia Civil tem a convicção de que SÉRGIO BERTIEL está por trás desse crime de homicídio porque o WILLIAM falou que BERTIEL avisou-lhe sobre a sua decretação, WILLIAM pediu autorização para mandar “Quadrado” e, depois, WILLIAM afirmou que a ordem veio de cima. Hoje, o SÉRGIO BERTIEL figura como um dos integrantes do PCC em Sorriso/MT. O SÉRGIO não foi alvo da operação Recovery, pois essa operação visava prender os líderes do Comando Vermelho, mas SÉRGIO pertence ao PCC. SÉRGIO, WILLIAM e WESLLEY foram executores diretos ou indiretos do homicídio. O “Quadrado” comandava o tráfico no Bairro Primavera (Sorriso/MT) e o PCC tinha interesse em assumir esse território. Chegou-se ao envolvimento de SÉRGIO BERTIEL em decorrência de várias situações, uma delas foi por ser o chefe da facção (segundo informações do Serviço de Inteligência). O SÉRGIO BERTIEL não estava na cidade no momento do homicídio. SÉRGIO e sua mulher já tinham fugido. Se foi apreendido o celular, está em andamento a perícia de extração de dados. A proximidade entre o WILLIAM, WESLLEY e SÉRGIO é perceptível por emprestar a motocicleta e a chave de casa, bem como o WESLLEY ser apreendido com o SÉRGIO BERTIEL. O WILLIAM fugiu para a casa do SÉRGIO BERTIEL, após o cometimento do crime. A casa do SÉRGIO BERTIEL é conhecida por todos os policiais, pois SÉRGIO é traficante “das antigas”. WESLLEY não é conhecido no meio policial. A primeira informação sobre o envolvimento do WESLLEY veio dos policiais militares. Após, o Serviço de Inteligência apurou que o WESLLEY envolvido no homicídio seria irmão do WILLIAM. O WILLIAM falou para os policiais militares e, depois, negou o envolvimento do WESLLEY para a Polícia Civil. O WESLLEY era o piloto da motocicleta e isso está nos autos, de acordo com o depoente. O WILLIAM é réu confesso. O SÉRGIO BERTIEL foi o mandante. Além do relatório e da fala dos policiais, não teve outros elementos de prova; assim, não tem câmera ali por perto, de modo que não há filmagens ou fotos. A Polícia Civil não foi ao local dos fatos, mas conhece o local em decorrência de outras diligências (outros homicídios foram cometidos ali). Os populares que relaram os executores não se identificaram. O local tem um BAR com música e somente funciona à noite. O dono do bar não viu nada e não sabe de nada. O dono do bar sempre nega ter visto os homicídios cometidos perto do bar. O WILLIAM falou, em depoimento, que o SÉRGIO disse que WILLIAM estava decretado pelo Comando Vermelho. O “Quadrado” e o WILLIAM eram amigos, mas passaram a ter uma briga e viraram inimigos. O WILLIAM foi decretado pelo Comando Vermelho, de acordo com a informação repassada por SÉRGIO BERTIEL ao WILLIAM. Se o WILLIAM era, anteriormente do Comando Vermelho, ficou uma dúvida por parte da Polícia Civil e isso não foi esclarecido. No entanto, ficou claro que, por ser amigo do SÉRGIO BERTIEL, o WILLIAM faccionou-se ao PCC, passando inclusive o número de batismo no PCC. O WILLIAM disse que a ordem de matar o “Quadrado” veio “de cima”, fazendo a Polícia Civil crer que foi uma ordem emanada do SÉRGIO BERTIEL. O WILLIAM trabalhava licitamente, mas o PCC exigiu que ele finalizasse o trabalho lícito, consoante relato do WILLIAM na Delegacia. Não sabe dizer se a Politec fez a perícia do local do crime. Quanto ao exame de balística, houve um equívoco, pois o escrivão colocou uma situação de confronto balístico que não condiz com o fato. Todavia, a requisição destes autos está em consonância com os fatos apurados”

(Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Willian Krisman Silva Sousa [investigador de polícia], ao ser ouvido em Juízo, asseverou que
“o crime aconteceu à noite em um bar. A vítima foi socorrida pela Polícia Militar. No boletim da Polícia Militar, havia um suspeito preso em flagrante. A informação da Polícia Militar foi no sentido de que testemunhas oculares relataram quem seriam os executores do homicídio, os quais dirigiam uma Biz vermelha. Esses executores seriam WILLIAM, vulgo NEGÃO 157, e WESLLEY. Ambos teriam se dirigido ao Bairro São José e, provavelmente, escondiam-se no sobrado do SÉRIGO BERTIEL. Então, a Polícia Militar diligenciou no sobrado do SÈRGIO, localizando o WILLIAM, o qual apresentou a arma. Também, foi encontrada a Biz vermelha. No local do crime, foram localizados projéteis. A Polícia Civil procedeu ao interrogatório do WILLIAM. Este afirmou que era amigo de infância da vítima e do SÉRGIO BERTIEL. O WILLIAM estava andando com o SÉRGIO BERTIEL do PCC, mas acreditava que o “Quadrado” (vítima) também era do PCC. Todavia, o “Quadrado” era do Comando Vermelho. O WILLIAM foi informado, pelo SÉRGIO BERTIEL, que WILLIAM estaria decretado pelo Comando Vermelho e, por isso, aliou-se ao PCC. Então, há 05 meses WILLIAM estaria batizado pelo PCC. Sabedor de que “Quadrado” estava no seu encalço, outro membro do PCC passou-lhe a missão de matar o “Quadrado”. Logo, foi passada ferramentas, condução e casa de apoio para o cometimento de crime. Quanto ao piloto a uma controvérsia, pois a Polícia Militar teria informado que WILLIAM teria delatado WESLLEY, porém, no interrogatório policial, WILLIAM negou a delação, dizendo que inventou o nome na hora do flagrante, em razão de não saber o nome do piloto. O piloto e WILLIAM fizeram rondas no bairro e localizaram “Quadrado”. O piloto foi em direção ao “Quadrado” e WILLIAM atirou várias vezes. Na necropsia, foram apontados, pelo menos, 04 disparos de arma de fogo. Após o crime, o piloto ficou meio assustado e começou a dar voltas no bairro. Diante disso, o WILLIAM deixou o piloto e foi para a casa de apoio do SÉRGIO BERTIEL. O WESLLEY é irmão do WILLIAM. O WESLLEY foi preso com SÉRGIO BERTIEL, posteriormente. As informações foram obtidas com base nas palavras do WILLIAM. A Polícia Civil não foi ao local do fato. As testemunhas oculares foram entrevistadas pela Polícia Militar, as quais relataram a participação do WILLIAM e do WESLLEY. As testemunhas falaram que o SÉRGIO BERTIEL era quem dava apoio aos homicídios praticados pelo PCC. O WILLIAM mencionou que já era amigo do SÉRGIO BERTIEL, antes de entrar para o PCC. Por conta dessa amizade, o WILLIAM foi decretado pelo Comando Vermelho e, por isso, faccionou-se ao PCC. Conheceu o WESLLEY no homicídio. O SÉRGIO BERTIEL é muito conhecido no Bairro São José, pois ele foi um dos primeiros dissidentes do Comando Vermelho. O SÉRGIO BERTIEL fugiu para outro estado da federação, não se encontrando mais em Sorriso/MT. As operações da Polícia Civil geralmente tinham como alvo membros do Comando Vermelho, pois os PCC e a Tropa Castellar possuem membros camuflados, em virtude da perseguição do Comando Vermelho. Outras operações prenderam membros da facção Tropa Castellar. O depoente falou que é o primeiro caso em que se deparou com o WESLLEY envolvido em crimes. A Polícia Civil teve algumas razões para atribuir o crime ao WESLLEY e são elas: (1) no local do crime, as testemunhas do fato mencionaram que os autores seriam WILLIAM e o WESLLEY; (2) o WILLIAM confirmou que seria o WESLLEY no momento do flagrante, porém, durante o interrogatório policial, o WILLIAM disse que inventou o nome para a Polícia Miliar; (3) o WILLIAM tem um irmão chamado WESLLEY e (4) o WESLLEY foi preso com SÉRGIO BERTIEL. O WESLLEY foi preso com SÉRGIO BERTIEL em outro estado da federação. Não houve a qualificação das testemunhas oculares pelo Polícia Civil, motivo pelo qual essas testemunhas não foram localizadas posteriormente. Não foi disponibilizada filmagens.

Meios de prova: arma de fogo apreendida com o WILLIAM é compatível com o calibre da arma usado para o cometimento do crime; o WILLIAM confessou o crime na Delegacia da Polícia Civil; há motivação para o crime (facção rival); a dinâmica do crime; o aparato, instrumentos e refúgios concedidos pelo SÉRGIO BERTIEL; o WILLIAM e o SÉRGIO são faccionados ao PCC. Não foi feita a colheita de impressão digital na motocicleta, mas a motocicleta foi apreendida (motocicleta Biz vermelha) e era de propriedade da esposa de SÉRGIO BERTIEL. A Polícia Civil não foi ao local, pois a vítima foi socorrida
” (Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Izaurina Pereira Sá e Luciano Oliveira da Silva, testemunhas abonatórias, nada revelaram sobre os fatos
(
Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Fernanda de Macedo Soares [esposa do recorrente

SÉRGIO BERTIEL], durante a instrução processual, aduziu que seu marido “
não teve participação no homicídio do “Quadrado”, pois nem o conhece. Ele é amigo do WESLLEY e WILLIAM. Moram há 10 meses no Pará. Quando foram para o Pará, deixaram a casa sob a responsabilidade do WILLIAM. SÉRGIO não autorizou WILLIAM a usar a motocicleta. A motocicleta deveria ir com a mudança para o Pará. SÉRGIO não deu ordem para matar ninguém. São casados há 17 anos. Foram para o Pará, em razão de ameaças em Sorriso/MT. Não sabe explicar as ameaças, mas as recebeu por ligação. As ligações impunham que SÉRGIO entrasse para uma facção, mas SÉRGIO não queria, por causa dos filhos. SÉRGIO trabalha com diárias como pedreiro. WESLLEY e a esposa já foram para o Pará visitar SÈRGIO para conhecer a praia. Não autorizou a entrega da motocicleta, nem ficou sabendo que a motocicleta foi usada. Foi para o Pará com o esposo, por meio de carro. Moram em Marabá/PA, em uma casa alugada. A conta de luz está em seu nome. A motocicleta era sua. A motocicleta estava guardada para ir de mudança para o Pará. Na casa, não morava ninguém. Não sabe dizer como tiraram a motocicleta da casa. A chave ficou com o WILLIAM para ele fazer a mudança. A casa de Sorriso/MT era própria. Não tem conhecimento de que a motocicleta foi envolvida com crime e não sabe dizer como a motocicleta saiu da casa. Não conversou com o WILLIAM sobre o acontecido”

(Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

-Nelsa Bertiel da Silva [irmã do recorrente SERGIO BERTIEL] afirmou, perante o juiz da causa, que seu irmão SERGIO
“não estava na cidade de Sorriso, pois estava em Marabá/PA, quando ocorreu o homicídio. Ele passou na balsa em dezembro de 2022. Ele foi para Marabá, em virtude de ameaças por meio de telefone. Não sabe dizer quem o ameaçava, nem o porquê. Ele trabalhava em Sorriso e tinha casa própria. Ele iria levar a mudança para o Pará. Ele deixou a casa fechada. Não sabe como o WILLIAM pegou a chave. A mulher do seu irmão tem uma motocicleta Biz.

SÉRGIO não colaborou com o homicídio, pois nem estava em Sorriso. Ele não sabia do homicídio e não emprestou a motocicleta. Ele foi para o Pará trabalhar também. A depoente conhece o WESLLEY, pois este trabalhava no mercado. Não conhece o WILLIAM. O WESLLEY é casado com sua

irmã Lucimara
”

(Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

-Vilson Bertiel [irmão do recorrente SERGIO BERTIEL], ao ser ouvido em Juízo, revelou que “
seu irmão não estava em Sorriso/MT, quando o crime foi cometido, pois, no fim de 2022, ele foi para Marabá/PA, em razão de ameaças. Ele foi para Marabá/PA de carro e o depoente foi conduzindo o carro. SÉRGIO e dois filhos foram de carro. Os demais foram de ônibus, inclusive, a Fernanda. Deu uma diferença de 15 dias entre a ida de uns e outros. A chave da casa ficou para o WILLIAM dar uma olhada. O SÉRGIO deixou a chave com o WILLIAM, pois teve que sair às pressas. O SÉRGIO deixou a chave com o WILLIAM, pois este era irmão do cunhado. Na casa, havia uma motocicleta e os móveis. A mudança iria ser levada depois. Ninguém foi autorizado a usar a motocicleta. O SÉRGIO falou que não era para usar a motocicleta. Em momento algum, o SÉRGIO deu ordem para usar a motocicleta. O SÉRGIO disse que não tem participação no homicídio. O SÉRGIO trabalhava como servente de pedreiro, mas agora não trabalha, porquanto não pode sair de casa [prisão domiciliar]”

(Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

-Vanderlei Bertiel [irmão do recorrente SERGIO BERTIEL], destacou, igualmente, que “
SÉRGIO tinha ido embora de Sorriso/MT, quando aconteceu o crime. Ele tinha ido embora para Marabá/PA, pois estava sendo ameaçado. Não sabe dizer quem ameaçava ele, mas as ameaças ocorriam via telefone. O WILLIAM ficou com a chave para cuidar da casa. Não sabe afirmar sobre amizade entre WILLIAM e SÉRGIO. O WESLLEY é casado com uma irmã do depoente. A motocicleta usada para o crime estava guardada dentro da casa. Não sabe sobre autorização para usar a motocicleta
”

(Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- Jucimara Ferreira Bertiel [irmã do recorrente SERGIO BERTIEL e esposa do recorrente WESLLEY CORDEIRO PALHANO], em Juízo, afirmou que
“no horário do crime, o marido estava com ela, em casa, dormindo. Ele trabalhava como açougueiro (até hoje), no mercado Roma. No dia 18 de março de 2023, ele trabalhou até meio-dia. Ele recebeu várias ameaças via Facebook. Viu a foto dele postada com um “X”, como decretado. Soube que o WILLIAM foi preso no dia seguinte. Diante das ameaças, seu marido decidiu viajar para Marabá/PA, mas a viagem era temporária e iriam retornar para Sorriso/MT. Era uma viagem de férias. Ele o marido não integra organização criminosa, nem tem passagem pela polícia. Estão juntos há 03 anos. Ele não tem arma em casa, não possui carteira nacional de habilitação (CNH). Moram juntos e possuem dois filhos do casal. O SÉRGIO já tinha ido para o Pará há uns 4 meses, mas não sabe o motivo da viagem. Não sabe como SÉRGIO foi para o Pará. O WILLIAM ficou responsável pela chave da casa do SÉRGIO. O WILLIAM não tinha permissão para usar a motocicleta. O seu marido pediu férias no serviço e não demissão. O seu marido se dava bem com o WILLIAM
” (Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

-Iran Masiero Brandão [empregador do recorrente,

WESLLEY CORDEIRO PALHANO] não presenciou os fatos em apuração (Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

-WESLLEY CORDEIRO PALHANO [recorrente], ao ser interrogado em Juízo, negou os fatos ao asseverar que
“na noite dos fatos, estava em casa. Chegou do serviço e deitou. No outro dia, voltou do serviço e viu em reportagens que seu irmão [WILLIAM CORDEIRO PALHANO] estava envolvido em homicídio. Em redes sociais, viu a sua foto com seu nome e o aviso de decretado em cima. No dia seguinte, por meio de redes sociais, soube que começaram a falar que ele teria participado do crime de homicídio. Nas redes sociais, as pessoas diziam que “WESLLEY decretado” usavam perfis não identificados. Diante dessa situação, ligou para o seu patrão e explicou a situação, pedindo o acerto das contas. Tinha planos de viajar, mas, ante a situação, adiantou as férias e foi viajar para Marabá/PA, ficando na casa do SÉRGIO BERTIEL. Não falava muito com o WILLIAM, pois a correria do trabalho não permitia. No Pará, foi detido, mas não chegou a ser preso. Não conversou com o seu irmão sobre os fatos. Continua trabalhando no mercado Roma. Conhece o SÉRGIO de vista, mas sua esposa é irmã dele. Foi na casa dele curtir as férias. Não tem conhecimento se SÉRGIO ou WILLIAM integram organização criminosa. No dia seguinte aos fatos, trabalhou até o meio-dia, entrando em contato com o patrão e pediu demissão. Nessa época, morava no Bairro União[...]
” (Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

-WILLIAM CORDEIRO PALHANO [recorrente], na fase investigativa, admitiu a prática do homicídio e delatou o codenunciado SÉRGIO BERTIEL ao afirmar que
“confessa a autoria do homicídio perpetrado contra a vítima Gilberto dos Santos Dias, o qual, segundo o interrogado, era conhecido no submundo do crime pela alcunha “quadrado”. O interrogado alega que a vítima era integrante da facção Comando Vermelho, e pelo que tem conhecimento, estava numa posição hierarquicamente alta no núcleo da organização em Sorriso/MT; No passado tinha relação de amizade para com a vítima, porém, depois, a vítima passou a lhe perseguir com intento homicida; que a perseguição contra ele se iniciou quando do ápice

da guerra existente entre o Comando Vermelho e a Tropa Castellar (PCC) em Sorriso/MT. Não era faccionado, porém, após as constantes ameaças e perseguições, resolveu se juntar ao PCC (Tropa Castellar), tendo sido batizado. Atualmente se encontra batizado no PCC sob nº de registro 17048/MT; que ante mesmo antes da guerra de facções, o interrogado já era amigo de SERGINHO BERTIEL e da Fernanda, esposa dele. Mesmo antes de ter sido batizado pelo PCC já era amigo do SERGINHO, vez que eram moradores do mesmo bairro; em razão de andar junto do SERGINHO, no momento em que emergiu a guerra de facções, acabou sendo decretado pelo Comando Vermelho (CV), vez que este grupo criminoso, mesmo o interrogado não sendo faccionando da época, achava que o interrogado era da facção inimiga (Tropa Castellar); confirma que a pessoa de SERGINHO BERTIEL é membro da facção PCC;

SERGINHO ficou sabendo que o interrogado estava sendo perseguido, e alertou o interrogado que os faccionados do Comando Vermelho o tinham como alvo; na época possuía profissão lícita, era açougueiro do mercado Roma; as perseguições aumentaram, sendo que os membros do CV passaram a monitorar o seu local de trabalho, e inclusive passaram a rondar a casa de sua genitora; em razão de ser alvo do CV, procurou o PCC para se batizar na facção; se encontra batizado no PCC há aproximadamente cinco meses, e possui o nº de registro 17048/MT; quando se batizou ainda estava trabalhando; há aproximadamente três meses abandonou o trabalho, uma vez que foi informado pelos irmãos da facção que não poderia viver na correria (submundo do crime) e trabalhar ao mesmo tempo; descobriu que a vítima Gilberto (Quadrado) e o comparsa Tiago, também integrante do CV, estavam o caçando para executar, sendo que inclusive estavam sondando a casa de sua genitora; resolveu executar o Gilberto e Tiago antes que eles o encontrassem e o executassem primeiro; pediu autorização do PCC para praticar a execução.; recebeu a ordem das lideranças de cima, porém, não informou o nome dos líderes; o Quadrado já estava decretado pelo PCC, uma vez que ele estava viajando nas ideias. O Quadrado (Gilberto Vítima) estava falando que iria sequestrar e matar o povo do PCC; os irmãos do PCC chegaram com a ordem para que o Quadrado fosse executado e deram a missão para ele; na noite de ontem 16/03/2023, estava em casa, situada na Rua São Gabriel nº 694, momento em que um elemento, integrante do PCC, foi até lá e passou a missão para executar o Quadrado. Não sabe o nome ou vulgo do elemento, apenas que ele é irmão do PCC. Ele chegou na casa e deu a voz para que o interrogado fosse executar o Quadrado. Esse elemento é um homem branco, alto e gordo, e estava utilizando um capacete com viseira preta; após ter recebido a missão foi até a casa do SERGINHO e da Fernanda para buscar a motocicleta para ir fazer o crime; SERGINHO autorizou o interrogado a utilizar a HONDA/BIZ Vermelha para a correria. Sabia onde estava a chave da casa e a chave da motocicleta de SERGINHO; SERGINHO tinha conhecimento que o interrogado iria cometer o homicídio, e utilizaria a motocicleta na missão; adentrou, pegou a motoneta, e depois seguiu até a esquina de sua residência para aguardar o comparsa que iria o ajudar na missão. O outro faccionado já tinha avisado que um outro irmão iria dar apoio; que o comparsa chegou na esquina da casa do depoente. O comparsa chegou de Uber; não sabe o nome ou o vulgo do comparsa; o comparsa é um homem moreno, alto, magro, com cara de malvado e tem o cabelo com luzes; ele o comparsa seguiram para a missão; o comparsa era quem estava pilotando a motocicleta; seguiram para o bairro Primavera, onde era reduto do Quadrado; ficaram rondando o bairro, até que em determinado momento, localizaram o Quadrado moscando em frente ao bar. aquele bar é ponto de traficância; passaram em frente ao Bar e estava dando a volta, momento em que reconheceu o Quadrado. Pediu para o comparsa dar a volta e seguir em direção ao Quadrado; quando estavam se aproximando, o comparsa reduziu a velocidade da motoneta (BIZ Vermelha,). então sacou a pistola e efetuou o disparo contra o Quadrado. Acertou o primeiro disparo e ele foi ao chão; desembarcou da motoneta e terminou de executar, efetuando diversos disparos de arma de fogo; embarcou novamente na motoneta. O comparsa e o interrogado então empreenderam fuga; seguiram em fuga para o bairro São José; o comparsa acabou ficando agitado e ficou circulando pelas ruas do bairro; o plano original era, após executar o Quadrado, seguir direto para a casa de apoio, que no caso é casa do SERGINHO, onde o interrogado foi preso; o comparsa ficou circulando nas ruas, momento em que ordenou que ele desembarcasse da motoneta; deixou o comparsa perto do campo do bairro; então seguiu sozinho de motoneta, para a casa de apoio (casa do Serginho); Alguns minutos após ter chegado na casa, acabou sendo preso pela Polícia Militar; não sabe para qual localidade o comparsa seguiu; estava trajando a calça jeans, a qual ainda está trajando no momento deste interrogatório, bem como uma camiseta de cor azul, e o capacete preto; o comparsa estava utilizando camiseta preta e capacete preto; no momento da entrevista inventou esse nome

WESLLEY; acerca da arma de fogo utilizada no crime, já possuía a arma de fogo Pistola Calibre 9mm há aproximadamente cinco meses; comprou a arma do Paraguai, sendo que pagou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), [...].”
(ID 311650923); em seu interrogatório judicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio (Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

- SÉRGIO BERTIEL [recorrente] nega ter participado do homicídio, ao afirmar que
“deixou a casa trancada e a chave da motocicleta dentro de casa (em cima da mesa). Deixou a chave da casa para o WILLIAM. Afirmou que, em determinado dia, a Polícia passou na casa do SÉRGIO e disse “O que você está fazendo aqui, SÉRGINHO? Você não tem medo de morrer?”. Isso ocorreu em dezembro de 2022. A polícia falou que tinha gente querendo me matar (19/11/2022). No mesmo dia, foi embora de Sorriso/MT. A polícia não disse quem queria me matar. O Comando Vermelho e o PCC queriam que eu integrasse as suas organizações criminosas, mas se negou a envolver com facções criminosas. Diante disso, foi embora de Sorriso/MT, com a intenção de criar o seu filho. Não estava em Sorriso/MT quando o homicídio ocorreu. Nunca autorizou ninguém a usar a motocicleta de sua esposa. Passou por uma cirurgia e está traqueostomizado – isso justifica a dificuldade para falar. No dia 19 de dezembro de 2022, estava lavando a área externa da casa quando o WILLIAM chegou. Em seguida, a Polícia chegou e avisou-lhe que um pessoal queria lhe matar. Tanto a facção do Comando Vermelho, quanto a facção do Primeiro Comando da Capital, queriam que se tornasse faccionado. Contudo, negou-se a faccionar. Deixou com o WILLIAM a chave de casa. Sua esposa nunca emprestava a motocicleta
. (Excerto da sentença – ID 311652068 e Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007).

Dito isso vejamos os recursos conjuntamente por envolverem o mesmo contexto fático probatório.

O homicídio da vítima Gilberto dos Santos Dias, ocorrido em 17.3.2023, por volta das 00h25min, no estabelecimento comercial “Bar do Neres”, na Rua São Lucas, Bairro Jardim Primavera, em Sorriso/MT, teria sido cometido por duas pessoas, que estavam em uma motocicleta [Biz, de cor vermelha],

mediante

disparos de arma de fogo [5 projeteis o atingiram região da cabeça, conforme
Laudo Pericial de Necrópsia nº 541.1.01.8985.2023.106165-A01- ID 311651860] e
foi presenciado por duas testemunhas [mulheres] que não se identificaram por temor, apenas repassaram aos policiais militares [Rafael Diniz Soares e Jackson da Silva Martins] os nomes do possíveis autores, a utilização de uma moto de cor vermelha e o local onde, possivelmente, estariam escondidos, uma casa, no Bairro São José, em Sorriso/MT.

Na sequência, os agentes públicos [Rafael Diniz Soares e Jackson da Silva Martins] diligenciaram no local indicado [rua São Caetano, nº 1919, Bairro São José, em Sorriso/MT] e apreenderam a motocicleta vermelha, ainda com o motor quente, e o recorrente

WILLIAM CORDEIRO PALHANO, o qual tentou evadir-se, mas foi detido em flagrante, oportunidade em que indicou o local em que estava o armamento usado na prática do homicídio.

Frise-se que WILLIAM CORDEIRO PALHANO teria admitido a prática delitiva, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, descrevendo a dinâmica do fato [o disparo da arma de fogo contra a vítima que teria caído ao solo, após o primeiro tiro], sua descida da garupa da motocicleta [para finalizar a execução], o motivo do homicídio [pertencerem a organizações criminosas rivais “Comando Vermelho” x “
PCC (Tropa Castellar”
], praticado
com auxílio de um terceiro não identificado [faccionado] que conduziu a motocicleta
[
Honda/biz 125, cor vermelha, ano 2020, Placa RAP1E34/MT]de propriedade da esposa do recorrente SÉRGIO BERTIEL] até o local do crime e depois na fuga para a residência do recorrente

SÉRGIO BERTIEL [um sobrado, na rua São Caetano, nº 1919, Bairro São José, em Sorriso/MT], bem como

ser “batizado” na facção “PCC” [
registro nº17048/MT],

ter recebido a “missão” de executar a vítima pelos seus superiores hierárquicos, além de ter adquirido o armamento empregado no crime, no Paraguai, ao preço de R$10.000,00 (dez mil reais). O recorrente
WILLIAM CORDEIRO PALHANO
, ainda, teria destacado que o recorrente SÉRGIO BERTIEL, “é membro da facção “PCC”,
“o autorizou a utilizar a HONDA/BIZ Vermelha
” e
“tinha conhecimento de que ele iria cometer o homicídio e utilizaria a motocicleta na missão
”

(ID 311650923).

Nos crimes envolvendo organizações criminosas, as informações sem identificação “
do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos integrantes de organizações constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas”
(SILVA, Luiz Antonio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br - Acesso em 22.6.2021).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.”
(TJMT, AP NU 0008483-46.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli,- 29.5.2020)

Em suma, o recorrente WILLIAM CORDEIRO PALHANO foi identificado por testemunhas oculares, os policiais militares [Rafael Diniz Soares e Jackson da Silva Martins] a partir das informações repassadas diligenciaram e o prenderam em flagrante, na posse da motocicleta e da arma de fogo utilizadas no crime, o qual teria admitido as práticas delitivas [homicídio, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo], bem como delatado o codenunciado/recorrente SÉRGIO BERTIEL, ao ser interrogado, na Delegacia de Polícia.

Ressaltem-se que os policiais militares Jefferson dos Santos Carvalho,
Fábio Ferreira de Lima e

Renato Gomes Ferreira [atuaram no apoio aos agentes públicos Rafael Diniz Soares e Jackson da Silva Martins na prisão em flagrante do

WILLIAM CORDEIRO PALHANO], bem como dos investigadores de polícia Márcio Coutinho Scárdua e Willian Krisman Silva Sousa, corroboram a dinâmica dos fatos e os indícios de autoria
de WILLIAM CORDEIRO PALHANO
, em contexto de organização criminosa.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações
(AgRg no AREsp 2.501.852/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/10/2024)”

(NU 1021497-61.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 27.2.2025)

Por sua vez, a motocicleta Honda/biz 125, cor vermelha, ano 2020, Placa RAP1E34/MT e a residência, localizada na rua São Caetano, nº 1919, Bairro São José, em Sorriso/MT, que possivelmente foram utilizadas no dia do homicídio pertencem ao recorrente

SÉRGIO BERTIEL.

O uso da moto que levou o suposto executor até o local do crime e lhe deu fuga até a casa indicada pelas testemunhas oculares, somados à delação de WILLIAM CORDEIRO PALHANO, na fase investigativa, ao apontar que SÉRGIO BERTIEL detinha “
conhecimento
” do homicídio e do uso moto
“na missão
” (ID 311650923), configuram indícios de que teria prestou auxílio material para a consumação do homicídio.

Com efeito, responde pelos crimes não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), pois não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,

HC nº 659.630/PE, Rel. Min.

Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, 11.10.2021; AgRg no AREsp nº 1.878.528/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 22.9.2022; TJMT, NU 1020071-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 19.11.2020.

Assim sendo, a análise do fato criminoso [homicídio] imputado aos recorrentes SÉRGIO BERTIEL
e
WILLIAM CORDEIRO PALHANO
deve ser reservada ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Noutro giro,
WESLLEY CORDEIRO PALHANO não foi preso em flagrante delito, ou na posse da motocicleta usada no crime, tampouco apontado por corréu
[
WILLIAM CORDEIRO PALHANO], na fase investigativa, como participe.

Os elementos indicados pelos investigadores de Polícia Willian Krisman Silva Sousa e Márcio Coutinho Scárdua para atribuir o homicídio a WESLLEY CORDEIRO PALHANO foram
:“(1) no local do crime, as testemunhas do fato mencionaram que os autores seriam WILLIAM e o WESLLEY; (2) o WILLIAM confirmou que seria o WESLLEY no momento do flagrante, porém, durante o interrogatório policial, o WILLIAM disse que inventou o nome para a Polícia Miliar; (3) o WILLIAM tem um irmão chamado WESLLEY; (4) o WESLLEY foi preso com SÉRGIO BERTIEL em outro estado da federação”
(Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007);

Esses indícios de autoria mostram-se frágeis ao sopesar que não ocorreu delação formal na fase investigativa e o parentesco [irmão e cunhado, respectivamente] com o possível autor do homicídio [WILLIAM CORDEIRO PALHANO] e o participe [SÉRGIO BERTIEL] não lhe coloca na cena do crime.

De mais a mais, os policiais militares Rafael Diniz Soares e Jackson da Silva Martins afirmam não ter “
conhecimento de WESLLEY integrar organização criminosa”,
e não o presenciaram
“portando arma de fogo”
(Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007).

Soma-se a esse quadro, a coesão dos depoimentos do recorrente WESLLEY CORDEIRO PALHANO, Jucimara Ferreira Bertiel [sua esposa] e da testemunha abonatória Iran Masiero Brandão [seu empregador] no sentido de que não participou do homicídio e não ser faccionado, estava em casa, no horário do crime, dormindo, sendo que somente, no dia seguinte, quando voltou do serviço, “
viu em reportagens que seu irmão

estava envolvido em homicídio”
e começaram a noticiar sua atuação no delito, razão pela qual saiu da cidade e foi para a casa do cunhado

SÉRGIO BERTIEL

(Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007).

Outrossim, não se pode confundir o juízo de aparência com juízo de probabilidade, quiçá de certeza (PEREIRA, Potyara P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. 5ª ed. SP: Cortez, 2008).

Nesse sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A inexistência de prova produzida em juízo, aliada à fragilidade [...] na fase inquisitiva, desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente do Supremo Tribunal Federal [ARE 1067392]. Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua impronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414, caput, do CPP.”
(TJMT, RSE NU 1004950-91.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.6.2019)

Atente-se que “
o amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate”
não autoriza “
submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Por efeito, impõe-se despronunciar o recorrente WESLLEY CORDEIRO PALHANO de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada (CP, art. 121, § 2º, I e IV e Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora da torpeza na disputa entre os grupos criminosos, ou seja,
“pertencimento à facção criminal rival” – “Comando Vermelho” x “PCC (Tropa Castellar)”-

(ID 311652068).

Essa motivação está consubstanciada nos depoimentos dos investigadores de Polícia [Willian Krisman Silva Sousa e Márcio Coutinho Scárdua] e dos policiais militares [Jefferson dos Santos Carvalho, Fábio Ferreira de Lima e Renato Gomes Ferreira, Rafael Diniz Soares e Jackson da Silva Martins] de que a vítima possuía envolvimento com membros da facção “Comando Vermelho” e o recorrente WILLIAM CORDEIRO PALHANO com a organização criminosa “PCC”

(Relatórios de Mídias – ID 311652020 e ID 311652007).

Noutro giro, o
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021)
.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [surpresa], verifica-se do conjunto probatório que Gilberto dos Santos Dias encontrava-se em um bar, no período noturno, na companhia de outras pessoas e teria sido atingido por 5 (cinco) disparos de arma de fogo à distância, consoante se extrai do Laudo Pericial de Necrópsia nº 541.1.01.8985.2023.106165-A01 (ID 311651860), bem como da confissão extrajudicial do recorrente
WILLIAM CORDEIRO PALHANO
(ID 311650923).

Nesse quadro,
“havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
” (STJ, REsp nº 1779570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.8.2019).

Se as qualificadoras possuem suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Sendo assim, a decisão acerca da caracterização ou não dessas qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Em relação ao crime conexo [organização criminosa armada], foi mantido pelo juiz da causa na pronúncia por haver indícios de que os recorrentes SÉRGIO BERTIEL e WILLIAM CORDEIRO PALHANO são integrante da facção criminosa e por serem conexos com o homicídio.

No caso, há

elementos que apontariam para a atuação do recorrente

SÉRGIO BERTIEL em facção criminosa, cujo envolvimento, inclusive, teria motivado sua mudança da cidade de Sorriso/MT para Marabá/PA, como se extrai do seu próprio depoimento, e dos relatos dos investigadores de polícia

Márcio Coutinho Scárdua e Willian Krisman Silva Sousa em Juízo, ao passo que o recorrente
WILLIAM CORDEIRO PALHANO teria afirmado ser facionado ao “PCC”, indicando o seu número de registro no grupo criminoso e o tempo de sua

atuação.
(ID 311650923).

Sobre o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida atribuído ao recorrente WILLIAM CORDEIRO PALHANO, igualmente, foi admitido por ele, na fase inquisitorial, revelando o local e preço da aquisição do artefato que portava no momento da prisão em flagrante
(ID 311650923).

Por sua vez, a tese de necessidade de perícia na arma de fogo apreendida
afigura-se prescindível para comprovação da materialidade delitiva como fundamentado na preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, razão pela qual remete-se aos fundamentos (STJ, AgRg no HC n. 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.2.2025; TJMT, NU 0022852-79.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2020).

Registre-se que os delitos conexos
“podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR, Rel.Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 1001637-84.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.11.2023)

Desse modo, o julgamento por organização criminosa armada e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, também, devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

No que tange ao pedido de liberdade
de
WILLIAM CORDEIRO PALHANO, o Juízo singular fundamentou a manutenção da prisão preventiva na garantia da ordem pública por “permanecerem hígidos” seus pressupostos (ID 3116522068).

A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “PCC” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC nº 116679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.10.2019; AgRg no HC nº 583110/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 2.9.2020; HC nº 520805/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.12.2019).

Não bastasse, “
mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva
” (TJMT, Ap nº 23950/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.7.2018).

Logo, persistem os fundamentos para a prisão provisória.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDOS
os de SERGIO BERTIEL e WILLIAM CORDEIRO PALHANO;

2)
PROVIDO
o de WESLLEY CORDEIRO PALHANO para despronunciar por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada (CP, 121, § 2º, I e IV e Lei nº 12.850/2013 art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), nos termos do art. 414,
caput,
do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025